Tribunal: TJDFT
Processo: 0727800-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por PRAXIS PESQUISA DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA - ME da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0706912-43.2023.8.07.0018) ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu seu pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões recursais (ID 48866757), a agravante/autora alega, em síntese, a inconstitucionalidade da majoração, pelo agravado/réu, da alíquota do imposto de renda retido na fonte, referentemente aos serviços que lhe presta, sob os fundamentos de incompetência tributária do Distrito Federal e de violação ao princípio da legalidade. Sustenta a existência de error in judicando, ao argumento de que a IN/RFB n.° 1.234/2012 possui aplicabilidade restrita às prestações de serviços à Administração Pública Federal. Assevera que a sua situação, como sociedade limitada que presta serviços de ensino e de qualificação profissional, enquadra-se nas disposições do art. 714, § 1°, XVIII, do Decreto n.° 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda). Ao fim, requer a concessão de efeito ativo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID’s 48868016 e 48868019. A liminar foi indeferida (ID. 48943572 ). Agravo interno (ID. 49873044). Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 50747821). Contrarrazões ao agravo interno (ID. 51087419) DECIDO. Em consulta ao sistema de informações processuais deste Egrégio TJDFT, verifica-se que na origem (ID. 173765629 - autos originais), foi proferida sentença, em 29/09/2023. Dessa forma, tem-se a perda superveniente de objeto, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e inexiste decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se.